Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700351-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDETE JOSE DA SILVA AGRAVADO: ROSENEIDE COSMO DA SILVA RIBEIRO DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora